Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTO DE COABITAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, redimensionando a pena aplicada ao réu condenado pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica, mantendo, contudo, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a agravante (art. 61, II, “f”, do Código Penal) com fundamento na coabitação entre réu e vítima, circunstância fática que, segundo a defesa, não teria sido considerada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença já havia aplicado a agravante do art. 61, II, “f”, em razão do contexto de relações domésticas, de modo que o acórdão apenas explicitou a coabitação como fundamento fático, circunstância incontroversa nos autos, não incorrendo em contradição no julgado.
4. Não há falar em reformatio in pejus, porquanto não houve inovação em prejuízo do réu, tendo a Turma, inclusive, reduzido a reprimenda anteriormente fixada. 5. O reconhecimento da agravante por coabitação está em consonância com a jurisprudência do STJ, notadamente com a tese fixada no Tema 1.215, firmados sob o rito dos repetitivos, que afastaram a configuração de bis in idem em hipóteses de cumulação com causas de aumento previstas em lei especial.
5. Quanto ao prequestionamento, basta a fundamentação adequada do julgado, não sendo necessária a menção expressa a dispositivos legais.
IV. DISPOSITIVO
6.Recurso não provido.